Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733944-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do contrato original, feito entre a empresa Parque Corumbá Imóveis e o primeiro adquirente, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator